Tribunal: STF
Processo: Rcl 64879
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO CAUTELAR DE VEREADOR. DECRETO-LEI Nº 201, DE 1967. ENUNCIADO Nº 46 DA SÚMULA VINCULANTE. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Elerson Leandro Alves, contra o Ato Administrativo nº 106, de 2023, do Presidente Interino da Câmara Municipal de Queimados/RJ, mediante o qual teria sido inobservado o conteúdo do enunciado nº 46 da Súmula Vinculante do STF.



    2. Narra o reclamante, vereador eleito do Município de Queimados/RJ, que, na Sessão Plenária de 27/12/2023, a Câmara de Vereadores submeteu à votação denúncia formulada por um munícipe, na qual lhe é imputada a prática de infrações político-administrativas.



    3. Relata que a denúncia foi votada em plenário daquela Casa de leis, sendo determinado o seu afastamento cautelar do cargo, com base em dispositivo da Lei Orgânica Municipal que disciplina a suspensão das funções do prefeito. Atesta que a autoridade reclamada estaria a desrespeitar ordem do STF, haja vista que nos autos da Reclamação nº 64.459/RJ foi deferida liminar, pelos mesmos motivos do ato reclamado na presente medida. 



    4. Afirma que seu afastamento provisório, tendo por fundamento legislação local e sem amparo no Decreto-Lei nº 201, de 1967, viola o teor do enunciado nº 46 da Súmula Vinculante do STF. Aduz que “ao afastar do mandato o reclamante no bojo de um processo de infração político administrativa é que está o reclamado a violar a súmula vinculante sobre o tema, considerando que sequer houve a oportunidade do reclamante em exercer seu direito fundamental que tem status de cláusula pétrea do devido processo legal”.



    5. Requer o deferimento de medida liminar para que seja determinada a sua imediata recondução ao mandato, até julgamento definitivo desta reclamação. No mérito, postula a procedência do pedido, com a consequente cassação do ato impugnado.



É o relatório.



Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. No caso em tela, alega-se ter havido vulneração ao enunciado nº 46 da Súmula Vinculante e ao Decreto-lei nº 201, de 1967, o que já foi atestado, inclusive, por meio da decisão por mim proferida na Rcl nº 64.459/RJ. 



    9. No entanto, em consulta ao andamento processual da ação junto ao Tribunal a quo, vejo que, conforme noticiado pelo reclamado, foi prolatada decisão, em 11/01/2024, pela qual foi suspenso o ato de afastamento do ora reclamante. Confira-se: 



    “(...) De início deve ser registrado que em período que antecedeu o recesso forense já foram proferidas decisões nos mandados de segurança 0809242-35.2023.8.19.0067 e 0809386-09 relativo as mesmas partes e mesmo conteúdo do ato impugnado, apenas sendo alterado o número do ato, porque supostamente votado após a decisão proferida no primeiro mandamus.



    Em verdade estamos diante de verdadeiro confronto político já com vistas às eleições municipais que se avizinham no próximo ano, e, ao menos mais duas ações já foram distribuídas com temas semelhantes, 0809248-42.2023.8.19.0067 e 0808941-88.2023.8.19.0067.



    Deve ser lembrado que dentro do ordenamento jurídico há previsão legal para recurso das decisões judiciais e que a prática de atos para impedir ou dificultar os efeitos de uma decisão judicial, ou mesmo gerar a necessidade de novos atos, configura ato atentatório à dignidade da justiça na forma do art. 77, § 1º, CPC. 



    Verifica-se dos autos que o impetrante foi novamente afastado da função pública de Vereador, para a qual foi eleito pelos cidadãos de Queimados, conforme ato 106 de 2023 segundo publicação constante do ID 95554846, em descompasso com provimento judicial já proferido por este Juízo, em sede liminar. Vejamos:



    “AFASTAR CAUTELARMENTE o Excelentíssimo Senhor ELERSON LEANDRO ALVES do exercício de suas funções públicas de vereador da Câmara Municipal de Queimados, com base no artigo 79 e 238 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Queimados c/c o artigo 4º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei nº. 4.657/42 c/c o art. 3º e artigo 319, VI do todos do Código de Processo Penal c/c o artigo 95 da Lei Orgânica do Município de Queimados c/c o artigo 2º e 20, § 1º todos da Lei n. 8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa e c/c o artigo 156 da Lei Municipal 1.060/11, bem como também a exoneração de seu assessor parlamentar direto, a prestação de contas imediata de verba indenizatória e entrega de equipamentos eletrônicos, veículo e gabinete..”



    Com efeito, não se desconhece a tese fixada no tema 1120:



    “Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu os embargos de declaração a fim de, suprindo a omissão apontada, retificar a tese fixada no presente tema de repercussão geral, nos seguintes termos: "Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis, nos termos do voto do Ministro Gilmar Mendes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Dias Toffoli (Relator), Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes. Plenário, Sessão Virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023.”



    Ocorre que a mencionada tese permite a análise do ato caso algum princípio constitucional seja violado, e no presente caso não houve observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, além de violar a soberania popular, art. 14, CRFB.



    O Decreto-lei 201 de 1967 não prevê o afastamento cautelar para o caso em tela, nem há tal previsão no regimento interno da Câmara de Vereadores, já o artigo 104 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Queimados, em seu parágrafo primeiro, dispõe que eventual cassação deverá obedecer ao rito estabelecido na legislação federal.



    A interpretação extensiva do art. 319, CPP, ocorre de forma desfavorável ao Impetrante e sem previsão legal viola a vontade popular reconhecida pelo voto, além de não ser possível aplicar pena de forma analógica por ser mais gravosa ao investigado.  Além disso, tais medidas cautelares devem ser aplicadas em caso de indícios de configuração de delitos criminais e em substituição a prisão quando prevista em lei.



    Registre-se o entendimento do Egrégio STJ:



    "(...) a doutrina penalista não admite a interpretação extensiva em direito penal para prejudicar o réu, devendo a integração da norma se operar mediante a analogia 'in bonam partem', em observância ao princípio da legalidade das penas".



    (AgRg no AREsp 1627490 / DF AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2019/0354287-1)



    "(...) a interpretação extensiva em sentido amplo abrange a interpretação extensiva em sentido estrito e a interpretação analógica. A analogia é forma de integração de lacuna (quando não há na lei previsão sobre uma hipótese concreta). São pressupostos da analogia: certeza de que sua aplicação será favorável ao réu;



    existência de uma efetiva lacuna a ser preenchida".



    (AgRg no REsp 1918050 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2021/0021747-5)



    Dessa forma, estamos diante do fumus boni iuris e do periculum in mora, já que o afastamento importa em desprestigiar a vontade popular que pelo voto elegeu o Impetrante para exercer o cargo de vereador, e não pode ser alijado sem o devido processo legal.



    A questão envolvendo os atos praticados e a formação da Comissão Processante demanda a oitiva da autoridade coatora, e em análise sumária não demonstra violação a princípio constitucional.



    Isso posto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR pleiteada para suspender o ato de afastamento cautelar do Impetrante, bem como suspender os efeitos do ato nº 106/2023  do Exmo. Presidente Interino até a prolação da sentença nos presentes autos.”



    10. Desse modo, a decisão administrativa reclamada, proferida pela Câmara Municipal de Queimados, foi substituída por ordem judicial, razão pela qual tenho como prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente de seu objeto. Nesse sentido, confiram-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO INSUBSISTENTE. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 42.786-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A revogação das medidas liminares combatidas na presente reclamação e a extinção dos respectivos processos sem resolução de mérito implicam na perda superveniente de seu objeto. Isso porque não subsistem os atos que ensejaram seu ajuizamento.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 2.247-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 25/09/2020; grifos nossos).  



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVERES DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. ATO RECLAMADO QUE CONDENOU O RECLAMANTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS. POSTERIOR DECISÃO QUE AFASTOU A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.



    1. Substituída a decisão reclamada por acórdão posteriormente exarado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que afastada a responsabilidade subsidiária do reclamante pelas verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços, opera-se a perda superveniente do objeto do presente feito.



    2. Reclamação julgada prejudicada.”



    (Rcl nº 42.274/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/09/2021, p. 21/09/2021; grifos nossos).  



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, DIANTE DA MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO FÁTICO NA ORIGEM. SUCESSÃO DE NORMAS EDITADAS PELO ESTADO E MUNICÍPIO PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA. DECISÕES JUDICIAIS POSTERIORES À DECISÃO RECLAMADA NA VIA ORDINÁRIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (...)



    6. O objeto da reclamação já não possui mais eficácia jurídica a justificar o interesse no conhecimento da ação, porque substituído sucessivamente por decisões proferidas nos Agravos de Instrumento interpostos contra a decisão liminar mais ampla, concedida pelo juízo de origem. A cassação das decisões proferidas na Suspensão de Liminar, objeto desta Reclamação, não alteraria a eficácia da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Fazenda Pública da Capital do Rio de Janeiro, eis que suplantada integralmente pelas decisões monocráticas proferidas nos Agravos de Instrumento.



    7. Não há interesse processual no conhecimento da presente Reclamação, pois, eventual cassação da decisão que já fora substituída por outra, proferida por órgão legitimado e competente a tal, traduzir-se-ia em uso daquela como substitutivo do recurso próprio, a ser interposto pela parte interessada, dirigida, naturalmente, ao Órgão Julgador Colegiado na origem. Dessa forma, o caso é de não conhecimento do pleito pela perda superveniente de seu objeto. 



    8. Recurso de Agravo desprovido.”



    (Rcl nº 41.791-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 20/04/2021; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator